Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-03.2022.8.11.0046
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000161-03.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 525.235.519-34 (RECORRENTE), LUCAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 045.138.581-09 (ADVOGADO), WSP RONDONIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 19.052.633/0002-52 (RECORRIDO), IRISMAR NOBRE MENDONCA - CPF: 482.551.062-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000161-03.2022.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.° 1000161-03.2022.8.11.0046

Recorrente:
Roberto Rodrigues de Lima

Recorrida
:
WSP Rondônia Serviços de Telecomunicações LTDA.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU OUTRA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO
IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso ora analisado, o descumprimento contratual não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa à personalidade subjetiva da parte nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus. No tocante aos temas de aplicação ou não da multa
astreintes
em caso descumprimento da tutela antecipada concedida pelo juízo a quo, bem como o seu valor, sua análise é cabível e pertinente quando da fase de cumprimento de sentença, uma vez que, o seu reconhecimento por esta Turma Recursal, configuraria supressão de instância. Aliás, a referida multa não fo
i
objeto de análise pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000161-03.2022.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.° 1000161-03.2022.8.11.0046

Recorrente:
Roberto Rodrigues de Lima

Recorrida
:
WSP Rondônia Serviços de Telecomunicações LTDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Roberto Rodrigues de Lima.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro
.

Sentença
(Id.

168457306
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, e rescisão contratual entre as partes.

Recurso Cível Inominado
(Id.
168457313
): requer reforma da sentença
a quo
para majorar o quantum indenizatório, e pela fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, ao argumento de que a medida da liminar de tutela de urgência foi omissa nesta parte.

Contrarrazões
(Id. 168457348): defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000161-03.2022.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.° 1000161-03.2022.8.11.0046

Recorrente:
Roberto Rodrigues de Lima

Recorrida
:
WSP Rondônia Serviços de Telecomunicações LTDA.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto; com as ressalvas adiante grafadas
.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, condenando a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais e declarou a rescisão do contrato de prestação de serviços.

O recorrente pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e que seja a recorrida também condenada ao pagamento da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

Neste aspecto entendo que a
irresignação da recorrente não comporta provimento.

Mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral
por si só, sem qualquer evento excepcional não é passível de indenização por danos morais.

Ademais para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome.

Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. TV POR ASSINATURA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista a continuidade de cobrança do serviço de TV por assinatura, após a solicitação de cancelamento.
Caso em que o Recorrido afirma ter solicitado o cancelamento do serviço de TV por assinatura em 30/04/2020, gerando os seguintes números de protocolo: 021200632409026 e 021200632370079 e que, em setembro/2020, foi surpreendido com nova fatura referente à assinatura já cancelada. Contudo, não se verifica ofensa à esfera psíquica da parte Recorrente capaz de ensejar reparação por danos morais. Danos morais não configurados no caso sub examine ante a ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor.
Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001257-71.2020.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a caracterização de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputadas à recorrente.

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que o recorrente não logrou êxito em comprovar que foi submetid
o
a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, trata-se de mero aborrecimento,
devendo ser mantida o valor indenizatório apenas por vedação a
reformatio in pejus.

No que tange a o pleito de fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, ao argumento de que a medida da liminar de tutela de urgência foi omissa nesta parte; em análise ao feito
tem
-se que a empresa apresentou nos autos documentos probatórios por meio do qual informa a impossibilidade técnica de fornecer a internet com a velocidade contratada, e por esta razão o juiz
a quo
determinou a rescisão contratual entre as partes.

Vejamos o parágrafo da
s
entença:

“A Reclamada em sua contestação afirma que “a responsabilidade pelo fornecimento do serviço pela prestadora se dá até o terminal de conexão”.

Assim, diante do contexto fático e verificando a IMPOSSIBILIDADE da Reclamada em fornecer a velocidade contratada pelo Reclamante, entendo plenamente devido o cancelamento/rescisão do referido contrato sem a aplicação de qualquer multa ao Reclamante, bem como a restituição valores pagos na ordem de 50%, correspondente a R$ 49,95 por mês, desde a contratação dos serviços (dezembro/2021) até a prolação da presente sentença. (Grifei)

(...)

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de prestação de serviços de telecomunicações de no. 72413 (Id. 73800033), sem a aplicação de qualquer multa contratual ao Reclamante; (Grifei)

b) CONDENAR a Reclamada a restituição valores pagos na ordem de 50%, correspondente a R$ 49,95 por mês, desde a contratação dos serviços (dezembro/2021) até a prolação da presente sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a data da citação, e corrigidos monetariamente pelos índices do INPC, desde a data da cobrança de cada parcela, devendo a parte Reclamante apresentar aos autos planilha discriminada nos termos desta decisão;

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento à título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.”

Não
há
, portanto que se falar em cobrança ou fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o contrato entre as partes foi rescindido.

Ademais, no tocante
à
aplicação ou não da multa
astreintes
em caso descumprimento da tutela antecipada concedida pelo juízo a quo, bem como o seu valor,
referidas
questões devem ser requeridas na fase de cumprimento de sentença, uma vez que, o seu reconhecimento por esta Turma Recursal, configuraria supressão de instância. Aliás,
a apontada
multa não
foi
objeto de análise pelo juízo de origem.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024